Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA. EFEITO TRANSLATIVO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Na espécie, não mantida a sentença com a modificação de seu dispositivo, há de se concluir pelo provimento parcial ao recurso, independentemente do acolhimento das razões aventadas na apelação.

2. A modificação da sentença fundada na alteração da data inicial para a fluência dos juros moratórios afigura-se consectário do efeito translativo, sem caracterizar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.

3. Embargos conhecidos e não providos.